Tribunal: TJPA
Processo: 0800172-29.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800172-29.2021.8.14.0026

APELANTE: MARLON DE SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 E 35
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PARCIAL ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO. DOSIMETRIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. VIABILIDADE
IN CASU
.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DOS RECORRENTES. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso;
corrigir, ofício
, a dosimetria dos recorrentes e, consequentemente,
reconhecer a prescrição superveniente
da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Maicon Pereira de Souza e Marlon de Souza Silva, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/Pa, que os condenou pela prática dos crimes dispostos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses e 37 (trinta e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1387 (mil e trezentos e oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

As razões recursais voltaram-se, à absolvição, por insuficiência das provas de ambos os delitos. Subsidiariamente, pelo reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado (Num. 9873831 - Págs. 1 a 6).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Num. 9873841 - Págs. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 10136490 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01-
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, pois.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO OA CRIME DO ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.
343/2006

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 9873805 - Págs. 2 a 4):

a)

Quanto ao crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei nº 11.343/2006

(...)

A materialidade do crime se encontra cabalmente comprovada nos autos por meio do Auto de Apresentação e Apreensão (id.

23692069 - pág. 3), do Laudo de Constatação Provisório (id. 23692069 - pág. 14) e do Laudo de Constatação Definitivo (id.

29988873). Esse último descreve que a substância apreendida se tratava de Benzoilmetilecgonina, conhecido como cocaína.

No caso em tela, faz-se importante consignar que para a caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, necessário é analisar a autoria e a responsabilidade criminal do acusado, sendo imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o quanto disposto pelo art. 52, I, da Lei 11.343./06, o qual enumera as seguintes circunstancias a serem

observadas: a) natureza e quantidade da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu ação criminosa; c) circunstancias da prisão e; d) conduta e antecedentes do agente.

Quanto à autoria do crime, igualmente, resta induvidosamente evidenciada nos autos, nada obstante tenham os

negado o envolvimento na empreitada criminosa. Os acusados Marlon de Souza Silva (id. 28961801 - pág. 5) e Maicon Pereira de Souza (id. 28961796 - pág. 4) perante o juízo negam a autoria do crime, imputando à autoria ao menor “João Vitor”. O acusado Maicon Pereira de Souza afirmou em sede administrativa (id. 23692069 - pág. 10) que já foi preso pelo crime de tráfico de drogas anteriormente e estava em prisão domiciliar. Em sede de juízo, Maicon confirma ter sido preso anteriormente por tráfico de drogas, à época foi pego com 2 kg de maconha; no dia da abordagem as autoridade policiais encontraram consigo apenas uma “cabeça” de óleo (oxi) para o consumo próprio; o restante estava na posse do seu primo, João Vitor; e adquiriu a “cabeça de oxi” por meio deste primo. Em complemento, o acusado Marlon de Souza Silva afirma ser apenas usuário de drogas e que no momento da abordagem policial não estava em sua posse nenhuma quantidade de drogas. Todavia, afirma que seu irmão, Maicon, estava em posse de uma “cabeça” contendo 6 gramas (de “oxi) e que eles iriam fumar.

Ao analisar todo o conjunto probatório, a versão apresentada pelos acusados mostram-se dissociadas do que se configurou nos

autos, razão pela qual não merece credibilidade frente aos demais depoimentos testemunhais aqui relatados.

O policial militar ELTON DE JESUS VALENTE PINTO (mídia eletrônica anexo aos autos – id. 28960235 - Pág. 1)

Afirmou que foi informado de que no local (em frente à residência) havia pessoas em posse de drogas; ao realizar diligências foi constatado de que havia drogas em posse dos acusados. O depoimento do policial em sede de juízo está em sintonia com o depoimento efetuado em sede administrativa, no qual relatou que a partir da abordagem policial foi encontrado drogas com os acusados.

Em consonância com as provas coligadas nos autos, o policial militar RENÊ AMANTE DA CONCEIÇÃO BATISTA (mídia eletrônica anexo aos autos – id. 28961788 - Pág. 2) afirmou que no dia dos fatos estava em ronda e recebeu a denúncia, de um cidadão em via pública, que havia pessoas embalando drogas em frente à residência; ao chegar no local foi constatado os acusados embalando “oxi”; a região é conhecida como tráfico de drogas. O depoimento do policial em sede de juízo também corrobora com o depoimento em sede administrativa, ao descrever os fatos em harmonia com as provas colacionadas, bem como à narrativa da outra testemunha.

Em complemento, o policial militar PAULO FERNANDO SILVA PESSOA (mídia eletrônica anexo aos autos – id. 28961792 -

Pág. 3) também oi partícipe da operação militar que culminou na prisão dos acusados. Esclareceu que no dia dos fatos estava em ronda e a guarnição da polícia foi parada por um cidadão, tendo este informado que algumas pessoas estavam embalando drogas em frente a uma residência; no momento da abordagem foi constatado que os acusados estavam embalando drogas e o Maicon tentou passar a droga para outra pessoa.

A prova apontada ao norte é corroborada pelo laudo de id. 29988873, o qual demonstra que a droga se destinava ao tráfico, pois a forma como acondicionada a substância “cocaína” – embrulhada em plásticos de cor preta, amarradas em suas extremidades com um nó feito do próprio material – na forma de “peteca”, apresenta características de que estavam prontas para a comercialização, comprovando que as drogas não eram apenas para consumo, mas para o tráfico ilícito.

Confirmando a traficância exercida pelos acusados, o conjunto probatório colhida em juízo é forte no sentido de que a droga foi apreendida em poder dos acusados, durante a operação policial, destinava-se à atividade de traficância.

Dessa forma, considerando-se que os réus incidiu em fato típico (que se amolda ao artigo 33, da Lei de Tóxicos) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

b)

Quanto ao crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da lei nº 11.343/2006

Tratando-se de crime formal, não se exige resultado naturalístico, e a consumação ocorre quando duas ou mais pessoas se ligam com o ânimo de permanência e estabilidade para o fim de cometer os crimes descritos no art. 33, caput e §1º, e 34 da Lei nº 11343/06. Logo, é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou

habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando a ocorrência de um evento ocasional.

É sabido, inclusive pacificado na doutrina e jurisprudência, que o tipo subjetivo previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 consiste exatamente na junção do dolo específico de traficar com o animus associativo.

Nessa hipótese, é necessária a inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre os envolvidos tenha sido com o exato objetivo de formar uma sociedade destinada para os fins de tráfico, ainda que este fim não se concretize.

No caso, os pressupostos do animo associativo e da estabilidade vem descortinados, consoante ficou esmiuçado alhures, na fundamentação sobre o tráfico de drogas. Embora os acusados neguem os crimes que lhes são imputados, as provas colacionadas ficam evidentes de que os acusados juntamente com o primo “João Vitor” (citado pelos acusados), não existia entre si mera convergência ocasional. Além disso, conforme depoimentos testemunhais, os acusados estavam, em conjunto, acondicionado a droga em embalagens na forma de “petecas”, formato típico para serem comercializadas. Acrescenta-se que foram encontrado na posse dos acusados 14 “petecas” de oxi, preparadas para a traficância. Logo, estão evidentes os elementos de autoria e materialidade do crime de associação para o tráfico.

Dessa forma, considerando-se que os réus incidiram em fato típico (que se amolda ao artigo 14, da Lei n. 10.826/03) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

(...)<sic>

Constato, assim que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação dos recorrentes com base, sobretudo:

a)

Nos depoimentos, judiciais, dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos ora apelantes – os quais flagraram embalando substância entorpecente;

b)

e através dos laudos, provisório e definitivo, da droga apreendida – 3,848g -

(Num. 9873788 - Págs. 3 a 4), o qual atesta o resultado “positivo” para a substância vulgarmente conhecida como cocaína.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito do crime de tráfico de drogas.

Destaco que os relatos das testemunhas estão uníssonos, harmônicos e coeso,
ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Contudo, de igual modo não ocorre com o delito de associação ao tráfico de drogas.

Destaco que para a configuração do referido crime "é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006". (AgRg no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).

No caso dos autos, em que pesem os fundamentos expostos pelo juízo
a quo
, não restou devidamente evidenciado, de forma inequívoca, a associação para o tráfico de drogas, mais, sim, mera coautoria na traficância, pois não demonstrado concretamente o
animus associativo
.

Dessa maneira, afasto a condenação dos recorrentes do delito de associação ao tráfico de drogas, embasado no do princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Para ratificar:

ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO. 1. Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito narrado na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe de 17/07/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIME DE CONCURSO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA . CONDENAÇÕES ANTERIORES POR TRÁFICO DE DROGAS E PRISÃO REALIZADA EM LOCAL SABIDAMENTE DOMINADO POR FACÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta e inequívoca do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34 da mencionada lei. Precedentes.

2. No caso dos autos, a Corte local não apresentou elementos concretos dos autos aptos a demonstrar efetivamente o animus associativo entre o paciente e outros indivíduos.
Ao contrário, o paciente foi preso em flagrante, denunciado e condenado sozinho, não havendo comprovação da elementar do tipo "pluralidade de agentes".

3. O fato de haver registro de anterior investigação ou ação penal em curso pela prática de crime previsto na Lei n. 11.343/2006 não tem o condão de, por si só, presumir o vínculo associativo, estável e permanente entre os supostos agentes. Também não se faz possível a condenação pelo delito de associação para o tráfico em razão de a prisão ter sido realizada em local sabidamente dominado por facção criminosa. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 830.524/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) (grifei)

Portanto, acolho parcialmente o pelito da defesa, absolvendo os apelantes apenas do delito de associação ao tráfico de drogas.

03 –
DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
. Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 9873805 - Págs. 4 a 6):

QUANTO AO RÉU MAICON PEREIRA DE SOUZA

a) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):

I. Culpabilidade, concebida como reprovabilidade da conduta do agente, deve ser valorada desfavoravelmente, pois que o acusado mantinha e comercializava a droga no interior de sua residência, a fim de dificultar a atividade das forças de segurança e de garantir a sua impunidade; Natureza da droga é considerada desfavorável, pois o acusado comercializava substância ilícita (cocaína), com alto potencial de causar vício e danos à saúde dos consumidores; Quantidade da droga merece reprimenda, pois quantidade apreendida não é inexpressiva e tinha potencial para atingir muitos usuários na venda.
II. Antecedentes criminais são considerados favoráveis, uma vez que nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado; III. Conduta social, que diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social, deve ser reputada favorável, pois não há nos autos informações que desabonem o comportamento do réu; IV. Personalidade do agente, consistente no caráter ou índole do réu, é favorável, pois não há elementos suficientes, nos autos, para aferir tal condição; V. Motivos do crime, materializados nas causas que formam a vontade criminosa, são inerentes ao tipo; VI. Circunstâncias do crime são favoráveis, pois não há provas de que o réu agiu com frieza ou audácia acima da média; VII. Consequências do crime são normais ao tipo, pois que o prejuízo sofrido pelas vítimas é material e inerente ao crime; VIII. Comportamento da vítima é neutro, não tendo a vítima contribuído para a realização da conduta ilícita (Súmula 18, do TJPA)

Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta que as circunstâncias

judiciais, fixo a pena base do seguinte modo:

– Para o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06): fixo a pena-base em 06 (seis) ano e 03 (três)

meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa;

– Para o crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da lei nº 11.343/2006): 03 (três) anos 10 (dez) meses e 15

(quinze) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

b) 2ª Fase: Circunstâncias Legais:

Inexistem agravantes, contudo, aplica-se a atenuante disposta no art. 65, inciso I, do CPB (menor de 21 anos de idade na data do

fato, conforme documento de identificação em Id nº 23692069), razão pela qual atenuo a pena acima em 1/6 para cada um dos

delitos, passando a dosá-la do seguinte modo:

– Para o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06): fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses

e 15 (quinze) dias de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa;

– Para o crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da lei nº 11.343/2006): 03 (três) anos 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

c) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:

Não há causa de aumento de pena, nem de diminuição, razão pela qual torno DEFINITIVA a pena do réu MAICON PEREIRA DE SOUZA, nos termos do art. 69, caput, do Código Penal (concurso material de crimes) em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 37 (trinta e sete) dias de reclusão e 1.387 (mil e trezentos e oitenta e sete) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal, em face à inidoneidade financeira do réu, a ser cumprida inicialmente, em regime inicial Fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal

QUANTO AO RÉU MARLON DE SOUZA SILVA

a) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):

I. Culpabilidade, concebida como reprovabilidade da conduta do agente, deve ser valorada desfavoravelmente, pois que o

acusado mantinha e comercializava a droga no interior de sua residência, a fim de dificultar a atividade das forças de segurança e de garantir a sua impunidade; Natureza da droga é considerada desfavorável, pois o acusado comercializava substância ilícita (cocaína), com alto potencial de causar vício e danos à saúde dos consumidores; Quantidade da droga merece reprimenda, pois quantidade apreendida não é inexpressiva e tinha potencial para atingir muitos usuários na venda. II. Antecedentes criminais são considerados favoráveis, uma vez que nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado; III. Conduta social, que diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social, deve ser reputada favorável, pois não há nos autos informações que desabonem o comportamento do réu; IV. Personalidade do agente, consistente no caráter ou índole do réu, é favorável, pois não há elementos suficientes, nos autos, para aferir tal condição; V. Motivos do crime, materializados nas causas que formam a vontade criminosa, são inerentes ao tipo; VI. Circunstâncias do crime são favoráveis, pois não há provas de que o réu agiu com frieza ou audácia acima da média; VII. Consequências do crime são normais ao tipo, pois que o prejuízo sofrido pelas vítimas é material e inerente ao crime; VIII. Comportamento da vítima é neutro, não tendo a vítima contribuído para a realização da conduta ilícita (Súmula 18, do TJPA).

Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta que as circunstâncias

judiciais, fixo a pena base do seguinte modo:

– Para o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06): fixo a pena-base em 06 (seis) ano e 03 (três) Num. 9873805 - Pág. 6 meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa;

– Para o crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da lei nº 11.343/2006): 03 (três) anos 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

b) 2ª Fase: Circunstâncias Legais:

Inexistem agravantes, contudo, aplica-se a atenuante disposta no art. 65, inciso I, do CPB (menor de 21 anos de idade na data do

fato, conforme documento de identificação em Id nº 23692069), razão pela qual atenuo a pena acima em 1/6 para cada um dos delitos, passando a dosá-la do seguinte modo:

– Para o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06): fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses

e 15 (quinze) dias de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa;

– Para o crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da lei nº 11.343/2006): 03 (três) anos 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

c) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:

Não há causa de aumento de pena, nem de diminuição, razão pela qual torno DEFINITIVA a pena do réu MARLON DE SOUZA SILVA, nos termos do art. 69, caput, do Código Penal (concurso material de crimes) em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 37 (trinta e sete) dias de reclusão e 1.387 (mil e trezentos e oitenta e sete) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal, em face à inidoneidade financeira do réu, a ser cumprida inicialmente, em regime inicial Fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

2. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena

(sursis), vez que estas não são suficientes ao acusado, em razão da conduta social do mesmo (art. 77 e 44, CP).

(...)<sic>

A fim de não incorrer em repetição desnecessária, respeitando, contundo, a individualização da pena, analisarei em conjunto as dosimetrias dos recorrentes.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante para ambos os recorrentes, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a circunstância judicial da culpabilidade e sobrepesou a natureza e quantidade de entorpecentes encontrado na posse dos réus.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, o fundamento utilizado é próprio do tipo, devendo ser afastado. Entretanto, preservo o vetor negativo, em razão da prática do delito em coautoria, merecendo maior reprovabilidade na conduta dos recorrentes.

A despeito da natureza do entorpecente apreendido (
Num. 9873788 - Págs. 3 a 4
), a quantidade encontrada (
3,848g
de cocaína) não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes da Corte Superior proferidos em situações semelhantes (AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa), porque remanescente 01 circunstância judicial desfavorável aos apelantes, aplico a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a atenuante da menoridade, para ambos os recorrentes. Desse modo, reduzo a pela em 1/6, até os limites da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, redimensiono preservo a reprimenda intermediária para 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, não foi identificada nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena. Entretanto, observo que fazem
jus

a benesse do tráfico privilegiado, pois à época do édito condenatório eram primários, não ostentavam maus antecedentes, não se dedicavam a atividades criminosas ou integravam organização criminosa, conforme o que é possível apreender nos presentes autos.

Nesse contexto, concedo o benefício na fração de 2/3, visto que não há outro elemento apto a justifica a imposição em fração diferente.

Para mais fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RÉU PRIMÁRIO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS TOTALMENTE FAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julga do em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).

3. No caso, verifica-se que, à época da prolação da sentença condenatória, o réu era tecnicamente primário, a pena-base foi estabelecida em seu mínimo legal e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Logo, ainda que noticiada condenação pela prática de outro delito, da mesma natureza, o seu trânsito em julgado ocorreu após ter sido proferida a sentença de 1º grau, razão pela qual não pode servir para afastar o referido redutor.

4. "Os requisitos legais para o deferimento do tráfico privilegiado devem ser examinados pelo Juízo de primeiro grau no momento da prolatação da sentença penal condenatória." (AgRg no HC n. 715.793/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022)

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.140.895/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

Dessa maneira fixo a pena definitiva, de ambos os apelantes, em
01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica dos apelantes.

O regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes passo para o
aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta aos apelantes pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana), durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

03 –
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos,
ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 24/02/21 (Num. 9873722 - Pág. 1), época em que os apelantes eram menor de 21 anos, conforme documentos de Num. 9873667 - Págs. 15 a 16;

·

A sentença data de 24/11/21 (Num. 9873805 - Págs. 1 a 7) e há ato da Secretaria em 18/01/22 (Num. 9873807 - Pág. 1)

·

O Ministério Público permaneceu silente
;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para

01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V e §único c/c artigo 110, §1º, c/c art. 114, inciso II, todos do Código Penal)
, contados pela metade (art. 115, primeira parte, do CP)
a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 02 (dois) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, e corrijo, de ofício, a dosimetria dos recorrentes, e, consequentemente, reconheço a
prescrição, na modalidade intercorrente, de ambos,

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 11/06/2024